Tribunal: STF
Processo: RE 1420208
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. E-PROC. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PIS E COFINS. CONCESSIONÁRIOS E DISTRIBUIDORES DE VEÍCULOS. ART. 17 DA LEI N.º 11.033/04. DIREITO AO CREDITAMENTO EM REGIME NÃO CUMULATIVO SUJEITO À INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. IMPOSSIBILIDADE.



    1. A não cumulatividade objetiva evitar o aumento excessivo da carga tributária decorrente da possibilidade de cumulação de incidências tributárias ao longo da cadeia econômica.



    2. Este objetivo pode ser alcançado pela técnica do creditamento e pela tributação monofásica.



    3. Cuidando-se de tributação monofásica, desaparece o pressuposto fático necessário para a adoção da técnica do creditamento, que é a possibilidade de incidências múltiplas ao longo da cadeia econômica, não se podendo falar, portanto, em cumulatividade.



    4. O âmbito de incidência do art. 17 da Lei n.º 11.033/04 restringe-se ao 'Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária - REPORTO', como decorre do texto do diploma legislativo onde inserido tal artigo.



    5. A extensão do disposto no art. 17 da Lei n.º 11.033/04 a situações diversas daquela prevista na legislação implicaria privilégio indevido para certas atividades econômicas, em detrimento de todas as outras que sujeitas à tributação polifásica.



    6. Sentença mantida



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 150, I; e 195, § 12, da CF/88. Sustenta que: (i) tem direito ao aproveitamento de créditos de PIS e COFINS no regime monofásico de tributação, em observância ao princípio da não cumulatividade; (ii) a restrição ao aproveitamento de créditos também viola o princípio da legalidade, uma vez que a Lei nº 11.033/2004 não impôs óbices ao creditamento nas hipóteses de incidência monofásica de PIS e COFINS.



    3. A pretensão não merece ser acolhida.



    4. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido e entender pela possibilidade do aproveitamento de créditos, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nessa linha, confiram-se as seguintes ementas de julgados desta Corte:



          AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. TRIBUTO MONOFÁSICO. ALÍQUOTA ZERO. CREDITAMENTO. LEI 11.033/2004. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. Dissentir das conclusões adotadas pelo acórdão recorrido quanto à aplicação da Lei nº 11.033/2004 às atividades prestadas pela agravante demandaria o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 635.645-AgR, de minha relatoria)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CREDITAMENTO. REGIME MONOFÁSICO DE TRIBUTAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.385.667-AgR, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito a creditamento. Regime monofásico. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.191.049-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)



    5. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso extraordinário. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que o recurso foi interposto na vigência do CPC/1973.



    Publique-se.



          Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator